Tribunal: TJMT
Processo: 1022631-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022631-40.2020.8.11.0000 CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
AGRAVADO: THAIS GUIMARÃES DE SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (UNIC – BEIRA RIO), contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Decretação de Reequilíbrio Econômico Financeiro e Revisão e/ou Nulidade de Cláusulas Contratuais n.o 1032356- 27.2020.8.11.0041, movida por THAIS GUIMARÃES DE SOUZA, em que se deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, por entender estarem presentes, por ora, a probabilidade do direito e o perigo da demora, para:
‘a) determinar à ré, que promova os atos necessários à SUSPENSÃO dos efeitos da confissão de dívida firmada pela autora; b) SUSPENDA a exigibilidade das mensalidades do 1a Semestre/2020 até outubro/2020, até ulterior deliberação, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa por dia de descumprimento, fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais); c) à parte ré que SE ABSTENHA de lançar anotações restritivas sobre o cadastro comercial da Autora THAIS GUIMARÃES DE SOUZA, ou sendo o caso EXCLUA no prazo de 48h (quarenta e oito horas) os dados da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), no que concerne ao débito ora discutido (mensalidades do curso de graduação em medicina do 1o Semestre/2020 até outubro/2020)’ (Id. no 40555733).
Sustenta que não estão presentes, no caso, os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). Aduz que não há que se falar em responsabilidade da Agravante por qualquer suposto dano, pois todos os seus atos são perfeitamente legais, não havendo qualquer falha, pois apenas alternou os meios para que os serviços não fossem interrompidos, seguindo as regras estabelecidas pelo MEC.
Argumenta que, o Ministério da Educação (MEC) e Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) reconheceu expressamente ser possível cumprir o contrato repondo aulas posteriormente ou as substituir por atividades didáticas prestadas de modo remoto, bem como sinalizaram que “nem a suspensão de aulas e nem o uso de ferramentas de tecnologia da informação permitiriam a redução do valor das mensalidades”.
Defende que a substituição das aulas presenciais para os meios digitais não pode ser considerada como quebra de contrato, uma vez que se trata de atos excepcionais causados pelo advento da pandemia do COVID-19.
Esclarece que a agravada não paga o valor integral da mensalidade referente ao semestre, pois esta é beneficiária de Bolsa Pagante, no percentual de 20% (vinte por cento), não havendo que se falar em redução da mensalidade, tendo em vista que a autora já possui descontos sobre o valor da mensalidade, estes maiores até do que os concedidos em tutela, devendo os pedidos autorais serem julgados improcedentes.
Requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento. No mérito postula pelo provimento do recurso, para revogar a tutela antecipada deferida (Id. no 64772478).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
O magistrado deferiu o pleito liminar, por entender estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sob o seguinte fundamento:
“(...) Conseguinte, para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, tenho que os documentos imbricados na exordial, dão conta, nesse juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito, porquanto a verossimilhança fática está representada, sobretudo pela imediata conduta da Requerente no adimplemento do acordo e demais indícios suficientes que respaldam a boa-fé e o efetivo desequilíbrio contratual suportado.
Aliado a isso, a pandemia mundial do COVID-19 esta provocando impacto econômico inegável sobre as relações jurídicas, sobretudo de prestação continuada sucessiva, com prazo indeterminado para acabar, com extensão incalculável após a retomada da capacidade do estado. Aqui configura a probabilidade do direito e a urgência da medida, porém não nos moldes pugnados pela Autora, impondo-se o juízo de equidade paritário para equilibrar os dois lados economicamente afetados, principalmente no caso da Ré que, ainda mantem a prestação do serviço, que deve sustentável sob pena de ser extinta a relação jurídica.
Quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar que em casos desse jaez, a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo comercial à parte Autora, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderá atacar a honra de qualquer cidadão cumpridores de suas obrigações.
Derradeiro, importa evidenciar que a medida é totalmente reversível, afastado o risco do §3o do art. 300, do Código de Processo Civil, o que não pode ser afirmado na hipótese de indeferimento tutela provisória.
ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no art. 300, §2o do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para que a Requerida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. e IUNI EDUCACIONAL S.A., promovam os atos necessários à SUSPENSÃO dos efeitos da confissão de dívida firmada pela Autora THAIS GUIMARÃES DE SOUZA (...)” (Id. 40555733 autos em 1a instância).
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, em que pese a alegação da agravante de que todos os seus atos são perfeitamente legais, não havendo qualquer falha, pois apenas alternou os meios para que os serviços não fossem interrompidos, seguindo as regras estabelecidas pelo MEC, não logrou demonstrar cumpriu toda a sua obrigação, de modo a cumprir com todas diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.
Importante destacar aqui que, recentemente, o Ministério da Educação, por meio da Portaria no 544, que regulamenta a realização de atividades práticas e laboratoriais e a oferta de estágios das instituições de ensino superior (IES) enquanto durar a pandemia da Covid-19, prorrogou até 31 de dezembro a autorização para que o ensino presencial seja substituído pelas aulas remotas por meios tecnológicos e digitais. E, mais especificamente, com relação ao curso de medicina, permitiu que as disciplinas teórico-cognitivas do primeiro ao quarto ano e o internato poderão ser feitas remotamente. Entretanto, há indícios nos autos, de que o número de disciplinas cursadas foi menor, pois a autora teve disciplinas suspensas e avaliações não realizadas.
Assim, em princípio, não se observa a probabilidade do direito e nem o risco de dano, caso a análise do tema aguarde o julgamento pelo colegiado.
Posto isso, nega-se a pretendida antecipação da tutela.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora